Tribunal: STF
Processo: AI 452571
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A 
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a 
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais 
   visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III 
   do artigo 102 da Carta da República.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso 
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da 
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é 
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, 
   chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
   Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.